Tribunal: TJDFT
Processo: 0707800-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707800-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BARBARA TEIXEIRA GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP D E S P A C H O INTIME-SE o Embargado para contrarrazões ao recurso ID 76412488. Brasília, 3 de outubro de 2025 17:16:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador